Tribunal: TJBA
Processo: 8039491-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039491-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GERALDO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
WELDER LIMA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PREVISÃO LEGAL DE VACÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DECORRENTES DO MESMO CARGO. VEDAÇÃO. ART. 37, §10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF (TEMA 1.150). DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia restringe-se à análise do acerto da decisão que indeferiu tutela provisória pleiteada com o objetivo de determinar a imediata reintegração de servidora pública municipal ao cargo efetivo que ocupava, após sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

2. Nos termos da legislação municipal aplicável, adotando-se, de forma supletiva, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União e o do Estado da Bahia, a aposentadoria constitui causa de vacância do cargo público, extinguindo o vínculo estatutário mantido com a Administração.

3. A propósito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.150 da repercussão geral, fixou a tese de que o servidor aposentado pelo RGPS, havendo previsão legal de vacância, não tem direito de reintegração ao mesmo cargo sem prévia aprovação em concurso público, sendo vedada a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração decorrente do mesmo cargo.

4. Outrossim, vale ressaltar que a hipótese dos autos não se confunde com a tese firmada no Tema 606, referente a empregados públicos regidos pela CLT, porquanto a parte agravante é servidora estatutária ocupante de cargo efetivo, submetida à regra constitucional que exige concurso público para provimento.

5. Ademais, a Corte Suprema vem decidindo que uma vez aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes.

6. Nesse ínterim, também não é possível falar em vício formal ou procedimental por suposto desrespeito ao devido processo administrativo, pois a causa de vacância é objetiva e o procedimento de aposentadoria é formal e complexo, configurando ato vinculado da Administração, não se equiparando a penalidade ou demissão.

7. Inviável, portanto, a reintegração pretendida ou a cumulação de vencimentos da ativa com proventos de aposentadoria oriundos do mesmo vínculo funcional.

8.
Agravo
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039491-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSE GERALDO DE JESUS e outros (2) e como agravado MUNICIPIO DE ITORORO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .